Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CIVIL. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER PESSOAL SOBRE A SAÚDE DO SERVIDOR EM AMBIENTE FUNCIONAL - LESÃO AOS DIREITOS DE INTIMIDADE E HONRA SUBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. Não há reparo a ser feito na sentença que ponderou de forma adequada os documentos constantes dos autos, inexistindo prova inconteste a desafiar o entendimento do d. Juízo de origem.
3. A veiculação ampla sobre do estado de saúde mental do autor pelo réu na Parte Informativa SEI-GDF - PMDF/16oBPM/1aCIA (ID 58021067) se caracteriza divulgação desnecessária e indevida, especialmente quando não se aplicou o caráter sigiloso para a comunicação ou pedido de providências pelo SEI, conforme confirmado pela testemunha Jorge Purificação que declarou que teve conhecimento da parte informativa inserida no SEI, por boatos e porque houve ampla divulgação, pois os servidores com acesso ao sistema SEI da unidade tomaram conhecimento da comunicação.
4. Como bem pontuado na r. sentença: “(...) a prova oral demonstrou que houve o conhecimento público, por meio do sistema SEI, por meio da parte informativa SEI-GDF-PMDF/16o BPM/1a CIA. Em que pese a insurgência do réu em audiência acerca da ausência de indicação precisa acerca de quem teve acesso ao SEI, o fato é que o procedimento foi gerado como restrito, conforme, inclusive, confesso em contestação e demonstrado por meio do ID 171980164. Como é de conhecimento notório, o sistema SEI possui três níveis de acesso. O público, por meio do qual todos os membros de todas as unidades possuem acesso aos documentos. O restrito, no qual todos os membros de todas as unidades por onde o processo tramitou podem ter acesso. E, finamente, o sigiloso, no qual somente os membros credenciados pelo criador do processo podem ter acesso. Por consequência lógica, tendo em vista que o processo foi gerado como restrito, todos os membros da unidade no qual o procedimento tramitou a ele puderam ter acesso. Neste particular, consigno, ainda, que a prova oral esclareceu que os procedimentos relativos à saúde dos Policiais Militares tramitam de forma sigilosa, garantindo a privacidade das informações sensíveis do Policial”.
5. O art. 5, X da CF prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano material ou moral, decorrente de sua violação”. Reputo que a divulgação de informações de caráter pessoal do autor realizada pelo requerido violou sua privacidade produzindo os danos descritos pelo autor. Configurados, portanto, a lesão de bem integrante da personalidade, surge o dever de indenizar.
6. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade. A divulgação do estado de saúde mental do autor, ainda que desprovida de intenção difamatória, atingiu o direito à intimidade, à honra e à imagem, porquanto ocorreu a exposição indevida e não autorizada em ambiente funcional, razão dos danos extrapatrimoniais sofridos pelo autor da ação.
7. Considerando as peculiaridades do caso sob exame, a condição socioeconômica das partes e a natureza da ofensa, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 2.500,00, conforme consignado na sentença, pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos e reparar os prejuízos morais causados ao autor, sem proporcionar enriquecimento indevido.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.